Tribunal: STF
Processo: ARE 1579377
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 815):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/2013). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 283/STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TÓPICO ESPECÍFICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos  de que: (a) incide ao caso a Súmula 283/STF e (b) os recorrentes não abriram tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recursos Extraordinários
II. Questão em discussão
2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 
3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. 
III. Razões de decidir
4. Os agravantes não impugnaram m todos os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, atraindo a incidência da Súmula 283/STF.
5. Os Recursos Extraordinários não apresentaram tópico específico e fundamentado de repercussão geral, exigido pelo art. 102, §3º, da CF/1988, art. 1.035, §2º, do CPC/2015 e art. 327, §1º, do RISTF, limitando-se a alegações genéricas.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo a que se nega provimento.
_________
Atos normativos citados:  CF/1988, arts. 5º, XXXVII, LIII, LIV, LV; 93, IX; 102, III, “a”, e §3º; CPC, art. 1.035, §2º; RISTF, art. 327, §1º e art. 21, §1º; Lei 12.850/13, art. 2º, §3º; CPP, arts. 386, III, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; STF, ARE 696.347-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; STF, ARE 1.546.214-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.
Opostos embargos de declaração contra o referido acórdão, foram eles rejeitados (Doc. 823).
Nos presentes Embargos de Divergência, a parte alega que “se a denúncia não trouxe qualquer comentário acerca: (a) da estabilidade e permanência; (b) da estrutura hierárquica; (c) da divisão de tarefas; (d) da possibilidade de ascendência interna; não há que se falar em crime de Organização Criminosa, sendo a denúncia inepta, devendo a presente demanda ser trancada, ao menos em relação a este ponto, data maxima vênia” (Doc. 827, fl. 29).
Requer, assim, (Doc. 827, fl. 55).

a) o conhecimento dos presentes embargos de divergência; 
b) o reconhecimento da divergência jurisprudencial demonstrada; 
c) o afastamento dos óbices processuais aplicados; 
d) o provimento dos embargos para determinar o regular processamento do recurso extraordinário; 
e) subsidiariamente, a concessão de ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade, conforme fundamentação supra; 
f) o reconhecimento da negativa de jurisdição constitucional; 
g) ainda, no caso de não acolhimento das teses principais, o acolhimento das teses subsidiarias (diminuição da pena e regime prisional), ainda que de ofício, conforme fundamentação supra.

É o relatório. Decido. 

Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 
Dessa forma, os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 
Nesse sentido, cito julgados desta CORTE:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES JULGADOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O PARADIGMA APONTADO NAS RAZÕES RECURSAIS. ARESTO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1550524 ED-AgR-EDv-AgR, Min. Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 5/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DIVERGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA SANAR SUPOSTA OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu seus Embargos de Divergência, sob os fundamentos de que (i) não é cabível embargos de divergência para o reconhecimento de eventual omissão; (ii) o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF; e (iii) o acórdão embargado está alinhado com o entendimento desta CORTE sobre a matéria. II. Questão em discussão 2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, notadamente a similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma indicado e (ii) estabelecer se é cabível a utilização de embargos de divergência para o reconhecimento de omissão no acórdão recorrido. III. Razões de decidir 3. Não é cabível embargos de divergência para o reconhecimento de eventual omissão no acórdão recorrido. 4. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o recurso. 5. O acórdão embargado está alinhado com o entendimento desta CORTE sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. _________ Atos normativos citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 28-A, § 2º, II, e 619; CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.030, I, a; RISTF, arts. 21, § 1º, 317, § 1º, 331, 332 e 335, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.525.385 AgR-ED, Primeira Turma, Min. Cristiano Zanin, DJe 04/04/2025; HC 250.546 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Dias Toffoli, DJe 09/04/2025; ARE 1.529.035 AgR-ED, Tribunal Pleno, Min. Luís Roberto Barroso, DJe 04/04/2025; RE 586.851 AgR-EDv-AgR/CE, Tribunal Pleno, Min. Gilmar Mendes, DJe 22/10/2015; AI 840355 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Min. Dias Toffoli, DJe 18/05/2016. (RE 1529638 AgR-ED-EDv-ED-AgR, Min. Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 10/10/2025)

Assim, ausente a similitude entre os acórdãos apontados como divergentes e o caso em comento, incabíveis os embargos de divergência. 
Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do STF, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente